Tribunal: TJSP
Processo: 1016296-03.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS. Impetrante que busca anular três autos de infração pelo não recolhimento de ICMS quando do transporte de mercadorias, de sua propriedade, entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades distintas da Federação. Ausência de circulação jurídica de mercadoria, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do ICMS. Precedentes do STJ e desta Corte. Súmula

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS. Impetrante que busca anular três autos de infração pelo não recolhimento de ICMS quando do transporte de mercadorias, de sua propriedade, entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades distintas da Federação. Ausência de circulação jurídica de mercadoria, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do ICMS. Precedentes do STJ e desta Corte. Súmula n. 166 do STJ. Sentença concessiva da segurança. Reexame Necessário, único interposto, improvido.